Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714822-20.2019.8.07.0000 RECORRENTES: DAVID JOSÉ CABRAL FERREIRA DA COSTA e ALBERTO CRISPIM GONCALVES RECORRIDO: VICENTE JOSÉ ROBERTO DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. 2. Portanto, em obediência ao Código de Processo Civil, forçoso o reconhecimento de que são absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza alimentar, de sorte que a constrição, diretamente, sobre o respectivo salário, deve ser considerada indevida e, portanto, afastada. 3. Agravo conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, § 14, 797, 832 e 833, § 2o, e inciso IV, todos do Código de Processo Civil, bem como 2o da Lei no 11.417/2006, e à Súmula Vinculante 47 do STF, ao argumento de ser possível a penhora de parte do salário da agravante para o adimplemento de honorários advocatícios. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Alberto Crispim Gonçalves, OAB/DF 1.098-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 85, § 14, 797, 832 e 833, § 2o, e inciso IV, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico Alberto Crispim Gonçalves, OAB/DF 1.098-A. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027